Tribunal: TJMT
Processo: 1001900-74.2023.8.11.0046
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001900-74.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GERALDO APOSTOLO DE SENA - CPF: 578.641.012-91 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS DE SOUZA - CPF: 446.742.138-60 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO.
TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO.
ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA.
TARIFAS ADMINISTRATIVAS.
REGISTRO DE CONTRATO. AVALIAÇÃO.
SERVIÇO PRESTADO.
ONEROSIDADE
EXCESSIVA NÃO IDENTIFICADA.

SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. RESTITUIÇÃO.
DEVOLUÇÃO SIMPLES.
SENTENÇA REFORM
A
DA
. PARCIAL PROCEDÊNCIA
.
RECURSO PROVIDO
EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por mutuário contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, ajuizada em face de instituição financeira, e o condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. O recorrente sustenta a abusividade de cláusulas contratuais, impugna a aplicação da Tabela
Price
como método de amortização, questiona a taxa de juros remuneratórios por supostamente superar a média de mercado, alega capitalização indevida dos juros e ilegalidade na normalidade contratual. Argumenta, ainda, a cobrança abusiva de tarifas administrativas e a venda casada de seguro prestamista, requerendo a revisão do contrato e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se há abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada; (
ii
) verificar a legalidade da aplicação da Tabela
Price
e da capitalização dos juros no contrato; (
iii
) apurar se houve venda casada na contratação do seguro prestamista e se há direito à restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações bancárias, conforme enunciado nº 297 da Súmula do STJ, sendo possível a revisão de cláusulas abusivas.

A taxa de juros remuneratórios não é abusiva quando não ultrapassa significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações similares. No caso concreto, os juros contratados (2,66% ao mês) estão próximos à taxa média de mercado à época da contratação (2,17% ao mês), não havendo abusividade.

A utilização da Tabela
Price
como sistema de amortização é permitida e não implica, por si só, na capitalização indevida dos juros (anatocismo), sendo amplamente utilizada nos contratos bancários para garantir prestações fixas ao consumidor.

A capitalização mensal de juros é permitida para contratos bancários celebrados a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, nos termos da Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e do art. 28, § 1º, I, da Lei nº 10.931/2004, como verificado no contrato em análise.

As tarifas de registro de contrato e de avaliação de bens são válidas, conforme entendimento do STJ no Tema 958, desde que o serviço seja efetivamente prestado e não haja onerosidade excessiva, o que restou demonstrado nos autos.

A contratação compulsória de seguro prestamista sem opção de escolha pelo consumidor configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC e consolidada no Tema 972 do STJ. No caso concreto, não ficou comprovado que o consumidor teve a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência, tornando abusiva a cobrança.

A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, pois não há comprovação de má-fé da instituição financeira, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros remuneratórios contratada não é abusiva quando não ultrapassa significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central para a época da contratação.

A aplicação da Tabela
Price
como sistema de amortização é legal e não configura capitalização indevida dos juros.

A capitalização mensal de juros é permitida em contratos bancários celebrados a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

A cobrança de tarifas administrativas é válida quando o serviço é efetivamente prestado e não há onerosidade excessiva.

A contratação compulsória de seguro prestamista sem possibilidade de escolha pelo consumidor configura venda casada e é vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A devolução de valores cobrados indevidamente deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 2º, 3º e 39, I; MP nº 2.170-36/2001; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 297, 382, 541 e 566; STJ, REsp nº 973.827/RS; STJ, REsp nº 1639259/SP (Tema 972); STJ, REsp nº 1578553/RS (Tema 958).

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Geraldo Apostolo de Sena
,
com o fito de reformar a sentença proferida
pelo Juízo da
2
ª
Vara da Comarca de C
omodoro
,
que julgou
im
procedentes os pedidos,
nos autos da
ação revisional de contrato,
ajuizada em face do
Banco
Votorotim
S/A
.
Por conseguinte, condenou o
requerente
ao pagamento das custas processuais
, despesas
e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor
atualizado
da
causa, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

Irresignado, o apelante aduz, em síntese, a abusividade das cláusulas do contrato e
pede a revisão do contrato.

Impugna
o método de amortização de juros aplicado
(
Price
) e argui

que deve ser substituído pelo método SAC ou GAUSS.

Questiona a taxa de juros remuneratórios, que
afirma
acima da taxa média de mercado
e a
lega
a capitalização indevida dos juros
.
Consequentemente, defende
a ilegalidade no período da normalidade contratual.

Aduz
a inserção no valor financiado de várias taxas e tarifas de cunho administrativo, abusivo e genérico, tais como a tarifa de registro de contrato, de avaliação de bens e seguro (que aduz configurar venda casada).

Ao final, pugna pela revisão do contrato e a restituição em dobro do indevidamente cobrado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurs
o, id 260242684.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A

hipótese versa ação de revisão de contrato de financiamento de veículo, Cédula de Crédito Bancário nº
781792573
(id
260241742
), celebrado em
06/01/2023
.

A sentença
rejeitou o pedido do requerente
, ora apelante.

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia em apurar a
alegada
abusividade das cláusulas do contrato
de financiamento de veículo.

Nas razões recursais,
questiona o apelante
o método de amortização de juros aplicado (
Price
)
, pede a substituição
pelo método SAC ou GAUSS
, bem como, questiona
a taxa de juros remuneratórios, a capitalização indevida dos juros
,
a ilegalidade no período da normalidade contratual
, a cobrança de
taxas e tarifas de cunho administrativo, abusivo e genérico, tais como a tarifa de registro de contrato, de avaliação de bens e seguro (que aduz configurar venda casada).

Ao final,
pugna pelo provimento do recurso, para
revisão do contrato e a restituição em dobro do indevidamente cobrado.

Pois bem.

Com base nas diretrizes fundamentais estabelecidas e à luz do
conjunto fático-probatório
e jurídico delineados nos autos, passo à análise do
apelo
, focando na fundamentação para
acolher em parte
as alegações do recorrente e
reformar a sentença
recorrida.

D
e início, cumpre assinalar que incide no caso

as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a relação jurídica estabelecida entre os litigantes
os enquadra
no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3º, e de consumidor, previsto no art. 2º, ambos do CDC.

Impende
destacar que o
“Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
,

nos termos do enunciado nº 297 da Súmula do STJ.

Todavia, o fato de
se
tratar de contrato de adesão não implica nulidade das cláusulas nele estabelecidas, não havendo cogitar de presunção de excessiva onerosidade, abusividade e nulidade sem que efetivamente analisada a sua conformidade com o ordenamento jurídico vigente
.

O autor
/apelante
, em
06/01/2023
,
celebrou contrato de financiamento para aquisição de veículo no valor de R$ 82.331,24, com entrada de R$ 20.000,00 e saldo remanescente financiado em 60 parcelas de R$ 2.780,00
, cuja cópia aportou aos autos no id 260241742.

No tocante à legalidade dos
juros remuneratórios
,
enfatiza-se que não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde
que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares, na mesma época do empréstimo, pode ser usada como referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios, mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos. No caso concreto, não foi demonstrada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e o índice pactuado entre as partes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (
AgInt
no
AREsp
1230673/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2019,
DJe
05/04/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
21/02/2019).

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Nas contrarrazões, a
rgumenta
o apelado
a inexistência de abusividade dos juros remuneratórios.

Da verificação do contrato, vê-se
que os juros remuneratórios foram ajustados em
2,
66
% ao mês e
36,98
% ao ano

(id 260241742 – pág.
0
2).

Em
consulta da taxa média de mercado
,
disponibilizada pelo Banco Central
,

n
a modalidade contratada
(aquisição de veículo – pré-fixada
– pessoa física
)
, data da contratação
(
06/03/2023
)
, verifica-se um percentual médio de
2,
17
% ao
mês
.
1

Assim, não merece prosperar os argumentos d
o

apelante, uma vez que dentro da taxa média de mercado
,
os juros remuneratórios incidentes no contrato.

Argui ainda o apelante,
a cobrança
abusiva de juros capitalizados

e irregularidade no uso da Tabela
Price
.

No
que tange
ao
método de amortização
aplicado, em que pede a apelante a substituição do sistema
Price
,
por supostamente ser o método mais oneroso, não há como acolher a tese da apelante.

O sistema de amortização da Tabela
Price
ou Sistema Francês de Amortização tem por finalidade determinar somente o valor da parcela inicial, considerando o principal, a quantidade de parcelas e os juros contratados, de forma que as parcelas sejam homogêneas ao longo do financiamento, sofrendo apenas as atualizações convencionadas no contrato.

Desse modo, a utilização da Tabela
Price
é comum nos contratos de
financiamentos de veículos
,
justamente por indicar de plano o valor fixo das parcelas durante o prazo de amortização da dívida pactuado, sendo
esta
a vantagem desse tipo de sistema de amortização, onde em empréstimos com prazo curto para pagamento, o consumidor sabe que irá pagar um valor fixo mensalmente, podendo assim programar seu orçamento.

Ocorre, porém, que o valor da amortização não é exatamente o mesmo, tendo em vista que para a manutenção do valor das parcelas são praticados os juros praticados no negócio, diminuindo a dívida periodicamente, não havendo, contudo, a aplicação da capitalização de juros.

Nesse passo, verifica-se que a utilização da Tabela
Price
não implica na capitalização de juros sobre juros, prática conhecida como anatocismo, pois os juros cobrados mensalmente incidem sobre o capital inicial e são amortizados por parte da prestação mensal, não ultrapassando aqueles definidos pela legislação.

Nesse interim, de
acordo com a jurisprudência Pátria, a aplicação da Tabela
Price
como forma de amortização é legal, além do que, o método utilizado para o cálculo dos juros remuneratórios é irrelevante, desde que a taxa incidente esteja expressa no contrato e dentro dos limites estabelecidos pelo Banco Central.

Outrossim, impende
reforçar
que a aplicação da Tabela

Price
,

por si s
ó
, n
ã
o constitui capitaliza
çã
o de juros e a sua utiliza
çã
o para corre
çã
o do saldo devedor n
ã
o induz
à
pr
á
tica de anatocismo.

Conforme os ensinamentos doutrinários de
Arnaldo Rizzardo
1
:

“Sistema da Tabela
Price
, ou sistema francês de amortização, as prestações, desde o início do contrato, mantêm valor uniforme. As prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do financiamento. Sendo o valor da prestação fixo, a utilização da Tabela
Price
implica em se realizar pequenas amortizações iniciais do saldo devedor, sendo a maior parte da prestação representada pelo pagamento de juros”.

Desse modo, a maior parte das vezes é este sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, dada a estabilidade concedida ao financiamento de longo prazo, bem como, aos valores das parcelas iniciais que mais acessíveis.

Registre-se, ainda, que o mencionado sistema francês é de larga aplicabilidade, não somente neste país, como em diversos outros, de forma que, uma vez contratado não pode ser reputado ilegal ou abusivo.

Sobre o tema:

“[...] Tabela
Price
. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes[...].”

(STJ,
AgRg
no Ag 707143/
DF,Rel
. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

Ademais, sabe-se que o sistema SAC é um sistema de amortização constante e constitui sistema análogo à Tabela
Price
,

m
é
todo cient
í
fico de amortiza
çã
o.

Portanto, não existe ilegalidade na contratação pela Tabela
Price
.

No que se refere
à
capitalização dos juros
, de acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS).

Ademais, a Cédula de Crédito Bancário, instrumento típico do negócio jurídico pactuado, possui previsão legal expressa que admite a capitalização de juros, nos termos do art. 28, § 1º, I, da Lei nº 10.931/2004:

"Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja mediante uma única parcela ou mais de uma
.
(...)

§ 1º Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I -
os
juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;"

Tratando-se de contrato que estipula expressamente a incidência de taxa anual de juros remuneratórios em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por caracterizada a pactuação da capitalização mensal de juros, circunstância que torna inviável a revisão contratual, para o fim de substituir o método de amortização adotado no instrumento contratual firmado pelas partes litigantes.

De acordo com a Súmula nº 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN
n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. “Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos” (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS). Nos termos da Súmula 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (N.U 1003120-79.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 08/09/2023).

Desse modo, deve ser mantida a capitalização dos juros, uma vez que se apura expressamente pactuados, diante da incidência da
taxa anual de juros remuneratórios em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal
.

Logo, não há ilegalidade
na incidência
da capitalização contratada.

Acerca das taxas e tarifas
abusiv
as
e genéric
as

cobradas
, vejamos,
as tarifas nomeadas por
“registro de contrato”
e
“avaliação de bens”
constituíram objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão
do
correspondente

bancário, em

contratos celebrados
a partir de 25/02/2011, data de
entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a

essa resolução
, ressalvado

o controle
da
onerosidade excessiva
; 2.3.

Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade
da cobrança
por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto
.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
registro
de contrato; ressalvada, em ambas as hipóteses, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

No caso específico dos autos, não há qualquer abusividade na cobrança da
tarifa de
registro
de contrat
o
,

cobrada
no valor de R$

316,00 (id 260241742 – pág. 07)
, porquanto, além de inexistir qualquer onerosidade, o serviço foi efetivamente prestado, uma vez que se refere à
anotação do gravame de alienação fiduciária no registro de propriedade do veículo.

De igual modo, o recorrente carece de razão quando sustenta a ilegalidade da cobrança datarifa de avaliação, cobrada no valor de R$
2
99
,00

(id 260241742 – pág. 07)
,
utilizada para apurar a avaliação de veículo usado, se passível de servir como garantia ao valor liberado no contrato.

Como dito, no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/RS (repetitivo), o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou pela validade do encargo, desde que o financiamento recaia sobreveículo usado, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

Em relação
à
contratação do
seguro
prestamista
, cobrada na hipótese dos autos no valor de R$
3.483,43 (id
260241742 – pág. 07
)
,
não é, a princípio, abusiva, uma vez que destinada a garantir o pagamento da dívida em caso de morte, invalidez e desemprego involuntário do devedor, o que beneficia ambas as partes contratantes.

Contudo, o seguro só pode ser estipulado no contrato se o consumidor manifestar interesse em adquiri-lo, de modo que a contratação deve ser facultada, e não imposta ao consumidor para a obtenção do financiamento, sob pena de caracterização de “venda casada”, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A respeito de aludido seguro, o C. STJ fixou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018 – TEMA 972).

Apesar dos argumentos do banco apelado, depreende-se do conjunto fático-probatório dos autos que não foi dada ao requerente/apelante a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do empréstimo embutido no contrato que, saliente-se, é de adesão.

Ademais, não há qualquer elemento nos autos que evidencie que efetivamente o consumidor teve a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência.

Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago, obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

No tocante à
repetição do indébito
, entendo ser indevida da forma posta pelo Julgador de piso, pois não resta demonstrado ter a instituição financeira apelante agido com dolo.

Ademais, a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp Nº 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

Pelo exposto,

dou parcial provimento

ao recurso
, para
reconhecer a nulidade da cobrança do seguro
e de consequência, determinar
a devolução prêmio,

na forma simples
,
na proporção em que foi pago, devendo sobre o valor apurado, incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso.

E, considerando que o banco decaiu de parte mínima do pedido, deve
o

apelante arcar com a totalidade do ônus sucumbencial,
mantendo os honorários nos moldes arbitrados na sentença
,
com as ressalvas do art. 98 §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025